Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719533-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME GUEDES GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando a empresas do setor privado. II – Apelação desprovida. Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões de perda superveniente do interesse processual. O recorrente alega violação aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, sustentando ter direito a ser contratado pelo regime de concurso público, sob o argumento de que a privatização da recorrida não é suficiente para a perda superveniente de interesse de agir, porque parte da empresa ainda é pública. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215 (ID 31653587 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a conclusão colegiada tem lastro em fundamento constitucional: artigo 37, inciso II. Assim, segundo jurisprudência da Corte Superior, "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT, bem como ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “houve a perda superveniente do objeto, pois a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, sendo excluída do rol de entidades estatais, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público. Destaque-se que o art. 37, inc. II, da CF assevera que a investidura nos quadros de servidores da Administração dependerá de aprovação em prévio concurso público, saldo exceções previstas em lei. Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, evidencia-se que não subsiste o interesse processual, uma vez que não está obrigada ao disposto no texto constitucional invocado, pois passou à esfera privada (...)Ressalte-se, por fim, que inaplicáveis os invocados arts. 10, 448 e 448-A, todos da CLT, pois o apelante-autor não foi convocado, portanto, não se cogita de relação de emprego” (ID 28180410) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB DF 44.215, cujo instrumento procuratório é visto no ID 26308914 – Pag. 32). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029